Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023801-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), IRAN KARDO LIMA DE BRITO - CPF: 007.151.703-09 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), FERNANDA APARECIDA PEDROSA BUZINARO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CRIME CUJA PENA MÁXIMA NÃO ATINGE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO QUE NÃO É APTA A GERAR REINCIDÊNCIA, ACASO SEJA CONDENADO POR CRIME POSTERIORMENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada fundamentou-se na garantia da integridade física da vítima e a ordem pública pela renitência delitiva. Contudo, dos procedimentos apontados pela autoridade judiciária, sobressai que um deles (autos 1002587-91.2021.8.11.0023) gerou o segundo (autos 1002934-27.2021.8.11.0023), nenhum contra a atual vítima, em que o paciente foi condenado por contravenção penal, inapto a gerar reincidência acaso seja sentenciado por um crime (art. 7º da Lei de Contravenções Penais e art. 63, caput do Código Penal), à míngua de qualquer outra informação a respeito de sua folha criminal. Além disso, a pena máxima não é superior à 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que se considere a agravante em que foi denunciado, que não poderá aumentar a sanção acima do previsto no tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Iran Kardo Lima de Brito
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 184802154). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 13 do Código Penal), tendo sido convertida a medida em preventiva, consoante autos 1002552-63.2023.8.11.0023.

Assim, aduz que
inexistiriam os requisitos da preventiva
, além de que o paciente possuiria
predicados pessoais favoráveis
. Ademais, indica que a necessidade da prisão não mais subsiste, em razão da suposta ofendida ter declinado do exame de corpo de delito, não ter desejado representar o beneficiário criminalmente e por estar presa preventivamente.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 185528189), ao passo que foram prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 185807173). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 186375670).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada fundamentou-se na garantia da integridade física da vítima e a ordem pública pela renitência delitiva. Contudo, dos procedimentos apontados pela autoridade judiciária, sobressai que um deles (autos 1002587-91.2021.8.11.0023) gerou o segundo (autos 1002934-27.2021.8.11.0023), nenhum contra a atual vítima, em que o paciente foi condenado por contravenção penal, inapto a gerar reincidência acaso seja sentenciado por um crime (art. 7º da Lei de Contravenções Penais e art. 63,
caput
do Código Penal), à míngua de qualquer outra informação a respeito de sua folha criminal. Além disso, a pena máxima não é superior à 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que se considere a agravante em que foi denunciado, que não poderá aumentar a sanção acima do previsto no tipo.

Com efeito, a segregação cautelar será determinada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas, sendo que estas últimas, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, também podem resguardar a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assim, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, ela não se mostra completamente razoável.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo parcialmente
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
substituo a prisão preventiva do paciente por monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo estiver preso
,

além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
afastamento do autor da violência do lar, domicílio ou local de convivência, deferido o reforço policial se necessário;
b)
proibição de contato e comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c)
proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas no limite mínimo de 300 (trezentos) metros entre estes e o paciente, bem como frequentar local de trabalho, casa de amigos e locais em comum;
d)
comprovação do endereço atual de residência;
e)

proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;
f)
comunicar
imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
g)
c
omparecimento em juízo todo quinto dia útil para justificar as atividades;
h)
comparecimento à todos os atos processuais para os quais for intimado, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ser
bem advertido de seu rigoroso cumprimento
, sob pena de ser decretada sua prisão cautelar, com a necessária intimação da vítima para tomar ciência desta decisão,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023